Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-21.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001130-21.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA GONCALVES SILVA - CPF: 971.812.931-68 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no

1001130-21.2020.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Elisangela Gonçalves Silva

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA C/C PEDIDO LIMINAR – NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – DÉBITOS ANTERIORES DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
– DÉBITO DE NATUREZA PESSOAL -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL -

QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O débito referente ao fornecimento de energia elétrica não constitui uma obrigação propter rem, mas sim de natureza pessoal, sendo o consumidor do serviço aquele que efetivamente utilizou.

O corte de energia baseado em débito pretérito, referente ao consumo do antigo proprietário, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no

1001130-21.2020.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Elisangela Gonçalves Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da de Rondonópolis, que nos autos da ação cautelar inominada c/c pedido liminar que lhe move
Elisangela Gonçalves Silva julgou procedente a pretensão para determinar que a concessionária ré proceda à transferência da titularidade da unidade consumidora do imóvel para a autora, a restituição da quantia de R$455,00, o pagamento de dano moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, asseverando que no imóvel já existia unidade consumidora que possui débito inadimplido, sendo legítima a negativa de troca de titularidade pretendida pela autora. Menciona que se trata de um dever da consumidora averiguar ao adquirir ou encerrar relação locatícia a existência de débitos e ônus pendentes vinculados ao imóvel. Pugna pelo afastamento da indenização ante a inexistência de ato ilícito, requerendo subsidiariamente a minoração do
quantum
.

A apelado apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 141585194).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no

1001130-21.2020.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Elisangela Gonçalves Silva

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Elisangela Gonçalves Silva
moveu ação cautelar inominada c/c pedido liminar em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. mencionando é titular da UC n. 6/144344-9 desde junho de 2019. Narra em março/2019 permutou o imóvel onde está instalada a UC em comento com a Sra. Lucileide, sendo que a tradição somente ocorreria em junho/2019.

Afirma que passou a residir no imóvel e que no mês de julho/2019, efetuou o pagamento da fatura referente ao seu consumo. Discorre que no mês seguinte, em setembro/2019, compareceu no endereço comercial da ré e solicitou a troca de titularidade, sendo informada que não seria possível a troca pois possuía débito referente a outra unidade consumidora ao que solicitou o parcelamento do débito, sendo rejeitado pela concessionária. Na mesma oportunidade, fora informado quanto aos débitos dos antigos proprietários da UC n. 6/144344-9.

Diante da celeuma, buscou o Procon, apresentando na oportunidade o comprovante de pagamento do débito que, em tese, lhe impedia de transferir a unidade consumidora, o contrato de permuta do imóvel e os comprovantes de pagamento das faturas de sua responsabilidade no novo imóvel. Discorre que o preposto da concessionaria informou na esfera administrativa que a UC da autora estaria bloqueada para suspensão de fornecimento de energia até o deslinde final na esfera administrativa, contudo, em 24.01.20 foi surpreendida com o corte de energia.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
julgou procedente a pretensão para determinar que a concessionária ré proceda à transferência da titularidade da unidade consumidora do imóvel para a autora, a restituição da quantia de R$455,00, o pagamento de dano moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação
(id. 141585183).

Inconformada, a apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, asseverando que no imóvel já existia unidade consumidora que possui débito inadimplido, sendo legítima a negativa de troca de titularidade pretendida pela autora. Menciona que se trata de um dever da consumidora averiguar ao adquirir ou encerrar relação locatícia a existência de débitos e ônus pendentes vinculados ao imóvel. Pugna pelo afastamento da indenização ante a inexistência de ato ilícito, requerendo subsidiariamente a minoração do
quantum
.

Pois bem. A questão é simples e não carece de maiores digressões.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, extrai-se dos autos que a concessionária apelante, incialmente, se negou efetuar a troca da titularidade da UC n. 6/144344-9 para o nome da autora, adquirente do imóvel vinculado à referida uc, aduzindo a existência de débitos anteriores à imissão na posse da autora no imóvel.

Contudo, a apelada logrou demonstrar, através do “
Contrato de Permuta de Imóveis
” que sua entrada no imóvel, em 10.06.2019, é posterior aos débitos exigidos pela apelante, quais sejam, as faturas referentes aos meses de maio e junho de 2019.

E, apesar da apelante sustentar a regularidade do corte de energia e da negativa de troca de titularidade amparada na inadimplência da apelada,
convém relembrar que o débito referente ao fornecimento de energia elétrica não constitui uma obrigação
propter rem
, mas sim de natureza pessoal, sendo o consumidor do serviço aquele que efetivamente utilizou
.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO 535. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SUSPENSÃO NA IPÓTESE DE
DÉBITO
DO ANTIGO MORADOR. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado pela agravante - fornecimento de
energia
- não tem
natureza
jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços. Assim, o atual usuário do serviço não pode ser responsabilizado por débitos pretéritos de responsabilidade do consumidor anterior
. (...)
.” (AgRg nos EDcl no AREsp no. 111.788/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.09.2012 - negritei).

Portanto, entendo que andou bem a douta magistrada ao acolher a pretensão inicial no sentido de determinar a troca de titularidade da unidade consumidora pela concessionária, não restando dúvida que a interrupção de energia motivado por débito pretérito de 3o foi indevido, de modo que atos praticados pela apelante conduzem a ocorrência do dano e a sua repercussão na esfera moral da recorrida, se alastrando no âmbito social.

Assim, passo a análise do
quantum
indenizatório pois objeto de insurgência recursal.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 7.000,00 (sete mil reais), restou adequado, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Destarte, restando desprovido o recurso majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço dos recursos, e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022